Tribunal: TJBA
Processo: 8022485-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022485-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: L. V. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
.
PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DAS TERAPIAS EM AMBIENTE CLÍNICO
.
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E PSICOMOTRICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA, DIRETRIZ TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PARA O PROCEDIMENTO DE NEUROFEEDBACK. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PROBABILIDADE DO DIREITO PARCIALMENTE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022485-66.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado

L. V. P. D. S.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E

DAR
PARCIAL
P
ROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator